Tribunal: TJDFT
Processo: 0759110-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que o condenou a pagar importância de R$ 16.677,20, referente à diferença de base de cálculo (R$ 9.756,59) e ao valor reconhecido e não pago (R$ 11.242,31) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (12/06/2019). Em suas razões (ID 62868807), sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal considerando a data da aposentadoria da parte recorrida e o ajuizamento da ação judicial 17/10/23. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62868862).
3. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência da prescrição do direito sobre o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia levando-se em conta a ocorrência a data da aposentadoria da recorrida, marco inicial da contagem da prescrição. Ressalte-se, inicialmente, que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos.
4. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
5. Na hipótese, verifica-se a autora foi admitida em 28/4/1997 e aposentada em 05/09/2019, com direito a 10 meses de Licença Prêmio por Assiduidade, conforme documento emitido pelo próprio recorrente no ID 62868774.
6. Analisando os autos, constata-se que a recorrida ingressou com a ação na origem em 17/10/23 (ID 62868745). Logo, considerando a data da aposentadoria em 9/2019, não há que se falar em prescrição quinquenal, pois não transcorreram 5 (cinco) anos da data da aposentadoria. Logo, irretocável a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.